Tribunal: TJMT
Processo: 1004642-09.2020.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004642-09.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PABLINE RIBEIRO BORGES - CPF: 053.614.631-40 (APELADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por VIAÇÃO XAVANTE LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT, que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral e material decorrente de falha na prestação de serviço de transporte rodoviário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central reside em determinar se houve falha na prestação do serviço de transporte rodoviário por parte da Viação Xavante Ltda. e, em caso positivo, se tal falha gera o dever de indenizar por danos morais e materiais, e ainda, se o valor fixado a título de indenização por danos morais é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso em tela, a parte autora/apelada alega que adquiriu passagem para embarque às 23h00, mas perdeu a viagem devido à falha na comunicação e atendimento da requerida. A sentença entendeu pela procedência dos pedidos, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

5. Conforme entendimento consolidado da doutrina e jurisprudência, a relação entre a empresa de transporte e o passageiro é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, em favor do consumidor hipossuficiente.

6. Diferentemente do alegado pelo apelante, a alegação de que a passageira não conferiu corretamente o horário da passagem (22h45 em vez de 23h00) não se sustenta, pois os "registros internos" da empresa, apresentados como prova, são documentos produzidos unilateralmente e não foram confirmados por outros meios de prova.

7. A ausência de formalização da alteração no bilhete não exime a empresa de responsabilidade, uma vez que a passageira buscou auxílio no guichê ao perceber a perda da viagem e não obteve a devida solução, caracterizando falha na prestação do serviço.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no sentido de que a partida antecipada do ônibus, impossibilitando o embarque do passageiro, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por dano moral.

9. No que tange ao valor da indenização por danos morais, este deve ser fixado com prudência e razoabilidade, levando-se em conta a reprovabilidade da conduta do ofensor, a intensidade e duração do sofrimento da vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido, de modo a não gerar enriquecimento sem causa para a vítima. No caso, entende-se que o valor fixado na sentença é excessivo e deve ser reduzido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A falha na prestação do serviço de transporte rodoviário, caracterizada pela ausência de assistência adequada ao passageiro que perde o embarque, gera o dever de indenizar por danos morais.

2. A responsabilidade da empresa de transporte é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

4. Os registros internos da empresa, produzidos unilateralmente, não são suficientes para comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, sendo necessária a apresentação de outras provas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
VIAÇÃO XAVANTE LTDA
contra sentença proferida na “Ação de Indenização por Dano Moral e Material” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
PABLINE RIBEIRO BORGES
, que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

226606660),

julgou procedente os pedidos iniciais,
para condenar a parte requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Condenou a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor da condenação.

A parte apelante em suas razões
(ID.

226606661) alega não houve falha na prestação do serviço, pois a autora não compareceu ao embarque no horário correto. A passagem adquirida era para 22h45, e não 23h. Argumenta que a autora não conferiu adequadamente seu bilhete e, ao abordar um motorista, recebeu a informação correta de que seu ônibus ainda viria, mas permaneceu aguardando erroneamente.

Afirma que os registros internos demonstram que o ônibus das 22h45 chegou ao local às 23h02 e partiu às 23h18, enquanto o das 23h chegou às 23h22 e partiu às 23h33, comprovando que não houve antecipação do embarque. Ao perceber a perda da viagem, a autora buscou auxílio, mas deixou o guichê sem formalizar qualquer alteração no bilhete. Assim, a empresa reafirma que não houve conduta irregular, mas sim erro exclusivo da passageira.

Aduz que a sentença violou os artigos 5º, LIV e 93, IX da CF, além do artigo 14, §3º, II do CDC, que exclui a responsabilidade do fornecedor em caso de culpa exclusiva do consumidor. Defende que a indenização por danos morais foi arbitrada de forma desproporcional, sem comprovação efetiva do sofrimento alegado, configurando enriquecimento ilícito da autora.

Requer a reforma da sentença para julgar a ação improcedente. Subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, pleiteia a redução do valor, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões sob ID. 226606666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação de indenização por dano moral e material proposta por Pabline Ribeiro Borges em face de Viação Xavante Ltda., visando à reparação pelos prejuízos decorrentes da suposta falha na prestação do serviço de transporte rodoviário.

A parte autora, ora apelada, narrou que adquiriu passagem para Goiânia/GO – Barra do Garças/MT, com embarque em 2 de novembro de 2020 às 23h00, mas, por falha de comunicação e atendimento da requerida, perdeu a viagem. Tentou alcançar o ônibus, que teria prometido esperá-la em Goianira/GO, contratou um táxi, mas sem sucesso. Sem alternativa, retornou à rodoviária e remarcou a viagem para o dia seguinte às 10h00. Pelos prejuízos, requereu indenização por danos materiais, referente ao gasto com o táxi, e danos morais.

O magistrado de 1º grau aplicou o Código de Defesa do Consumidor ao caso e concluiu que a empresa requerida não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência da falha na prestação do serviço, condenando-a em indenização por danos materiais e morais.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentado nas seguintes asserções:

Culpa exclusiva da passageira, que não conferiu corretamente o horário de sua passagem, que era para 22h45 e não 23h, resultando na perda do embarque por sua própria desatenção.

Ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que o ônibus partiu no horário correto e os registros demonstram que não houve antecipação do embarque, afastando qualquer irregularidade da empresa.

Improcedência do pedido de danos materiais, uma vez que o gasto com táxi foi uma escolha pessoal da autora e não pode ser imputado à empresa.

Valor fixado a título de indenização por danos morais desproporcional.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, enquadrando-se nos termos Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 2º. "Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

Art. 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços."

Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme preleciona o mesmo código:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição."

Isso significa que, basta a comprovação do dano, do nexo causal entre o dano e a conduta da empresa e a falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a discussão sobre a existência de culpa. A empresa somente se eximirá da responsabilidade se comprovar a ocorrência de uma das excludentes previstas no mesmo artigo:

“Artigo. 14. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Diante da hipossuficiência técnica e informacional da consumidora em relação à requerida, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do código consumerista:

“Art. 6º. VIII: São direitos básicos do consumidor: (...) a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente."

Nesse sentido, a doutrina de (Cláudia Lima Marques, em "Contratos no Código de Defesa do Consumidor" - Editora Revista dos Tribunais, 2016), ressalta a importância da inversão do ônus da prova como instrumento de proteção ao consumidor:

"A inversão do ônus da prova é um poderoso instrumento de equilíbrio da relação de consumo, pois permite que o consumidor, parte vulnerável, possa comprovar o dano sofrido com maior facilidade."

A situação narrada configura falha na prestação do serviço de transporte rodoviário, ensejando a fixação de indenização por danos morais à passageira, ora Apelada.

A alegação da empresa apelante de que a passageira não conferiu corretamente o horário da passagem não se sustenta.

Observa-se que há inconsistências nos extratos apresentados pela requerida, os quais visam comprovar o alegado horário de entrada e saída do ônibus responsável pelo trajeto contratado.

Os "registros internos" da empresa, que indicam horários de chegada e partida dos ônibus, são documentos produzidos unilateralmente pela recorrente não são fidedignos para refletir a realidade dos fatos.

Esses registros poderiam ser confirmados por outros meios de prova, como testemunhos, imagens de câmeras de segurança da rodoviária ou documentos que atestassem a veracidade das informações. No entanto, essa complementação não foi apresentada.

Ademais, a ausência de formalização da alteração no bilhete, por si só, não exime a empresa de responsabilidade. Se a passageira buscou auxílio no guichê ao perceber a perda da viagem e não obteve a devida solução, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

Diante do exposto, resta configurado o dano moral indenizável decorrente da falha na prestação do serviço de transporte rodoviário.

A inversão do ônus da prova se justifica pela hipossuficiência da consumidora e pela verossimilhança de suas alegações.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS- TRANSPORTE RODOVIÁRIO - COMPRA DE RESERVA COM HORÁRIO MARCADO -
PARTIDA ANTECIPADA - IMPOSSIBILIDADE DO EMBARQUE DO PASSAGEIRO - APLICAÇÃO DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO E DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- CDC - CULPA CONCORRENTE - CARACTERIZADO ATO ILÍCITO CAPAZ DE ENSEJAR A REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA - RECURSO IMPROVIDO. RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS- TRANSPORTE RODOVIÁRIO - COMPRA DE RESERVA COM HORÁRIO MARCADO- PARTIDA ANTECIPADA - IMPOSSIBILIDADE DO EMBARQUE DO PASSAGEIRO - APLICAÇÃO DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO E DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CDC - CULPA CONCORRENTE - CARACTERIZADO ATO ILÍCITO CAPAZ DE ENSEJAR A REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA - RECURSO IMPROVIDO. RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS- TRANSPORTE RODOVIÁRIO - COMPRA DE RESERVA COM HORÁRIO MARCADO- PARTIDA ANTECIPADA - IMPOSSIBILIDADE DO EMBARQUE DO PASSAGEIRO - APLICAÇÃO DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO E DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CDC - CULPA CONCORRENTE - CARACTERIZADO ATO ILÍCITO CAPAZ DE ENSEJAR A REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA - RECURSO IMPROVIDO. RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS- TRANSPORTE RODOVIÁRIO - COMPRA DE RESERVA COM HORÁRIO MARCADO- PARTIDA ANTECIPADA - IMPOSSIBILIDADE DO EMBARQUE DO PASSAGEIRO - APLICAÇÃO DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO E DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CDC - CULPA CONCORRENTE - CARACTERIZADO ATO ILÍCITO CAPAZ DE ENSEJAR A REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA - RECURSO IMPROVIDO.
Comprovado a partida antecipada do ônibus impossibilitou a passageira de embarcar, a qual comprou uma reserva de passagem com data, horário e poltrona marcados, em face da aplicação da responsabilidade objetiva, fica caracterizado o ato ilícito gerador do dever de indenização por dano moral.
O dano decorre da frustração, da aflição e dos transtornos suportados pela passageira, em ofensa a direito de personalidade, não se exigindo prova de tais fatores. Dano moral fixado com prudência, em face da análise conjunta da condição social e econômica do lesado, bem como da repercussão do dano.” (TJ-MT - RECURSO CÍVEL INOMINADO: 40592009 MT, Relator.: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 21/08/2009, 3ª TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 16/09/2009) (g.n).

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

Ao considerar esses fatores, entendo que o valor deve ser reduzido para R$3.000,00 (três mil reais), a fim de atender aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para minorar a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025